Tribunal: TJDFT
Processo: 0719500-93.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. RESISTÊNCIA, DESACATATO E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que o réu conduzia motocicleta em alta velocidade, com manobras perigosas em via pública, como arrastamento de pneus e invasão da contramão da direção, gerando perigo de dano a diversas pessoas, resta configurado o crime previsto no art. 311 do CTB.
2. A ausência de aferição da velocidade do veículo não afasta a tipicidade da conduta, pois, o tipo penal exige apenas que a velocidade seja incompatível com a segurança do local, o que foi constatado pelos policiais.
3. O princípio da consunção é aplicável quando os crimes imputados ao agente tutelam o mesmo bem jurídico e são praticados em um mesmo contexto fático e com unidade de desígnios. 3.1. As condutas de desacato e desobediência relatadas não foram praticadas no exato momento da resistência, mas autonomamente, em momentos distintos e sem unidade de desígnios, inviabilizando a aplicação da responsabilização do réu pelo crime único de resistência.
4. Não demanda revisão a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, a qual, foi aplicada de forma fundamentada e proporcional.
5. Recurso desprovido.